Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-66.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A REQUERIMENTO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. PROVIDÊNCIA CABÍVEL AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante, em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo réu/embargado. Em suas razões, alega omissão desta Turma Recursal quanto à análise de pedido de tutela incidental formulado em contrarrazões.
3. Contrarrazões ao ID 60586713.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento. No caso, razão, em parte, assiste ao embargante, pois esta Turma deixou de se pronunciar sobre o ponto aventado pelo embargante. Contudo, as contrarrazões são meio processual para se contrapor ao recurso interposto pela contraparte. A providência reclamada pelo embargante deve ser direcionada ao juízo de origem, em fase de cumprimento de sentença.
6. Embargos conhecidos e providos, em parte, apenas para esclarecer que a providência vindicada deve ser requerida em fase de cumprimento de sentença, perante o juízo de primeiro grau.
7. Esta decisão passa a integrar o acórdão embargado.